Tribunal: TJES
Processo: 5012619-05.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012619-05.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO FOSSE DA SILVA
RECORRIDO: ELISEU LEAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012619-05.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MARCIO FOSSE DA SILVA

RECORRIDO: ELISEU LEAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. FILMAGEM SEM IDENTIFICAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE CONOTAÇÃO OFENSIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARCIO FOSSE DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
ELISEU LEAL
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13861919), o recorrente alega violação ao direito de imagem, pois foi publicado vídeo sem qualquer autorização,
tendo sido o mesmo identificado por moradores do local, gerando ofensa a sua honra,
sendo garantida a indenização pretendida.

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da revelia do requerido.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparenta ser pessoa hipossuficiente
.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

A questão se refere a um vídeo divulgado pelo requerido na rede social Instagram, mais precisamente na conta @olheagoraoriginal com a seguinte chamada:
“Homem é filmado chutando mulher que pede socorro a moradores Novo Parque, Cachoeiro/ES”
, ID 13861903. A íntegra do vídeo está anexada ao ID 13861904.

A autorização para uso de imagem, como se sabe, deve ser expressa, salvo algumas exceções. No caso em voga, ao analisar atentamente o vídeo anexado posso verificar que a filmagem foi realizada com bastante distância do autor e apenas relatou um fato que estava acontecendo, sem adentrar em nuances (motivo pelo qual as agressões estavam ocorrendo). Além disso, importante destacar que não houve divulgação do nome do recorrente, eventual menção à sua rede social ou qualquer tipo de conotação ofensiva, o que afasta a indenização pretendida.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 1. Em regra, a autorização para uso da imagem deve ser expressa. No entanto, a depender das circunstâncias, há julgados em que se afasta o alegado uso indevido da imagem por tal razão.
2. No caso, a publicação feita pelo réu em sua rede social não individualiza a autora, existindo outras pessoas na imagem; o texto que acompanhou a fotografia foi meramente descritivo, apenas indicando a inauguração do Centro de Atendimento; não foi citado o nome da requerente ou qual a função por ela exercida no projeto social; a imagem foi feita em um evento público, relacionado a um projeto governamental e não possuiu finalidade comercial. 3. Publicação com finalidade informativa, de interesse público e sem qualquer conotação ofensiva ou vexaminosa
. 4. Inexistência de fundamento para a indenização por danos morais. 5. Sentença de procedência que se reforma 6. Recurso provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00233317220208190206, Relator.: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 30/11/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Por fim, apenas registro que a revelia tem efeito relativo de presunção de veracidade dos fatos alegados,
“podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido”
(REsp 1.588.993). Assim, diferentemente do que alega o recorrente, o fato de o recorrido ser revel não implica, necessariamente, no acolhimento do pedido formulado nos autos.

Da mesma forma, não há prova alguma nos autos de que o recorrente tenha sido identificado por terceiros em razão do vídeo feito pelo recorrido, e, ainda, que a referida cena tenha ocasionado dano a imagem do autor perante terceiros, haja vista que inexiste dano moral hipotético.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Honorários indevidos, por ser o requerido revel.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)